Tribunal: CARF
Processo: 13370.722395/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722395/2020-91
ACÓRDÃO
3302-015.401 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada, impõe-se a rejeição dos Embargos de
Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entenderem inexistentes os vícios alegados.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.401 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722395/2020-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte embargante, Fazenda
Nacional, contra o Acórdão no 3302-014.823, que julgou parcialmente procedente o Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte.
Segundo a Embargante, o referido acórdão padeceria de omissões e contradições
que impediriam a plena compreensão de seu alcance, especialmente no que concerne à ausência
de análise sobre o efetivo exercício, pela Contribuinte, das atividades indicadas em seu objeto
social, ponto essencial para aferir a possibilidade de creditamento a título de insumos, uma vez
que a fiscalização demonstrou que todas as receitas decorreriam exclusivamente da revenda de
mercadorias.
O despacho de admissibilidade reconheceu a pertinência da matéria suscitada,
determinando o seguimento dos embargos, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão/Contradição/Obscuridade Quanto aos Serviços de Telecomunicação,
Assistência Técnica, Administrativa, Organizacional e de Comércio.
Encaminhe-se à relatora, Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, para inclusão
em pauta de julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
em razão de supostas omissões e contradições no Acórdão no 3302-014.823.
A Embargante sustenta que a decisão teria deixado de analisar se a Contribuinte
efetivamente exercia as atividades listadas em seu objeto social, ponto que – segundo afirma –
seria determinante para afastar a possibilidade de creditamento a título de insumos, já que a
fiscalização concluiu que todas as receitas seriam oriundas apenas da revenda de mercadorias.
Não assiste razão à Embargante.
A questão relativa ao objeto social da empresa foi analisada apenas como um
aspecto jurídico, na medida em que se reconhece a possibilidade, em tese, de que a Recorrente
exercesse atividades passíveis de enquadramento no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003. Dito de forma mais clara, reconheceu-se, de forma expressa, que, constando do
contrato social outras atividades além do comércio de mercadorias, era juridicamente possível
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.401 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722395/2020-91
3
proceder à análise de gastos sob a ótica do inciso II, que trata de créditos relacionados à produção
ou prestação de serviços.
Tal argumentação foi utilizada apenas como o intuito de afastar a interpretação
restritiva segundo a qual qualquer pessoa jurídica que exerça atividade de revenda estaria
automaticamente impedida de tomar créditos de PIS e Cofins à luz do referido dispositivo. O
acórdão deixou claro que, havendo previsão estatutária de atividades de prestação de serviços, a
avaliação poderia ser realizada.
Todavia, como também decidido, o fato de ser juridicamente possível não exime o
contribuinte de comprovar, no caso concreto, a vinculação dos gastos à atividade de prestação de
serviços. Trata-se de questão casuística e submetida ao ônus da prova da Recorrente.
E foi exatamente nessa etapa — análise fática — que se concluiu que a Contribuinte
não logrou êxito em demonstrar que os gastos glosados possuíam relação com eventual atividade
de prestação de serviços por ela exercida. Os elementos trazidos aos autos revelaram que tais
dispêndios estavam ligados à atividade de revenda, o que afastaria a possibilidade de
creditamento com base no inciso II.
Vejamos:
i. Dos gastos com Call Center (Atendimento Terceirizado -Captação)
(...)
Conforme se extrai de toda a explicação elucidada pela Recorrente, tais gastos
estão estritamente interligados com a sua atividade de revenda e não de
prestação de serviços, de modo que, quanto a este ponto, deve ser mantida a
decisão da DRJ.
Apenas os gastos com insumos relacionados às atividades de prestação de
serviços e produção podem ser creditados nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis
no 10.637/02 e no 10.833/03.
A relação entre as suas atividades de prestação de serviço e os referidos gastos
não foi demonstrada pela Recorrente de forma cabal, devendo, portanto, ser
mantida a referida glosa.
ii. Dos gastos com comissão cobradoras e tarifas de cobrança
(...)
Igualmente ao item anterior, verifica-se que tais gastos se conectam diretamente
à atividade de revenda e não de prestação de serviços da Recorrente. Assim, não
tendo a relação entre as suas atividades de prestação de serviço e os referidos
gastos sido comprovada, não há que se falar em reversão de tais glosas.
Justamente por isso, não há qualquer cabimento na alegação da Embargante de
que o acórdão teria contrariado a prova dos autos. O Colegiado apreciou corretamente os
elementos apresentados, reconhecendo, de um lado, a possibilidade jurídica — em tese — de
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.401 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722395/2020-91
4
análise dos gastos com base no inciso II, e, de outro, concluindo que os créditos em questão não
poderiam ser aproveitados porque a Contribuinte não comprovou a vinculação dos dispêndios à
atividade de prestação de serviços.
Ou seja, a glosa dos créditos não foi revertida exatamente pela ausência de
comprovação, por parte da Recorrente, da relação entre os gastos e suas potenciais atividades de
prestação de serviços. Longe de contrariar a prova dos autos, o acórdão embargado fundou-se
nela para concluir que tais despesas estavam relacionadas à atividade de revenda — e não à
prestação de serviços —, permanecendo, portanto, adequadamente glosadas.
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, por
entenderem inexistentes os vícios alegados.

Fl. 3105
DF CARF MF
Original